Tribunal: TJDFT
Processo: 0721460-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À IMAGEM. DIREITO À INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelos réus contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelos mesmos. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão foi omisso por, supostamente, ter ignorado as provas produzidas nos autos. Reitera que na página da rede social do requerente haviam vários anúncios vinculados à festa clandestina que deu origem à matéria impugnada e que foram mencionados processos em que o autor figura como réu, tendo em vista à realização de festas clandestinas. Afirma, ainda, que há contradição quanto à taxa de juros a ser aplicada à condenação. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. A princípio, cabe destacar que os embargados trouxeram novos elementos probatórios, abordando processos em que o autor responderia por festas clandestinas, apenas na fase recursal, o que é vedado e enseja a aplicação dos efeitos decorrentes da preclusão operada. Neste sentido, o item 3 do acórdão (ID 35727791) foi claro ao dispor que: “A princípio, cabe destacar que a apresentação de documento preexistente apenas em sede recursal, no bojo do Recurso Inominado, é vedado e enseja a aplicação dos efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do CPC, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados com a peça recursal”.
5. Em relação às razões que levaram à condenação dos réus, sobretudo quanto às divulgações realizadas pelo autor, o item 6 do julgado assim dispôs: “As imagens extraídas das redes sociais do requerente apontam que ele tem envolvimento com a festa realizada, mas não há comprovação efetiva de que o recorrido fosse, realmente, o organizador do evento, como foi destacado na matéria jornalística objeto dos autos. Ademais, conforme comprova a imagem apresentada pelo autor em réplica (ID 32501012, página 3), a frase de sua tatuagem – “be brave”- é utilizada por várias pessoas, de modo que este fato, por si só, não tem a aptidão de induzir à conclusão de ser o recorrido o organizador da festa citada na matéria jornalística”.
6. Os itens 7 e 8 da ementa corroboram, ainda, que os argumentos apresentados pelos embargados foram abordados de forma satisfatório e completa.
7. Por fim, cumpre destacar que não há que se falar em alteração da taxa de juros fixada. Isso porque o índice que deve incidir sobre a condenação é a correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Nesse sentido, cito o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL COMO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. MORA EX-RE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ENTREGA DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DA MORA DA INCORPORADORA. EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. [...] A taxa SELIC tem caráter remuneratório e somente é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei, não sendo o caso dos autos. (Acórdão 1176895, 07088646620188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 11/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
9. Embargos conhecido e rejeitados.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.